Tribunal: TJBA
Processo: 8004311-34.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004311-34.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): EDGAR LUIS MONDADORI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACORDO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face do Banco do Brasil S/A, fundados em cédula rural pignoratícia e hipotecária. O embargante alegou, entre outros pontos, acordo extrajudicial, capitalização abusiva, força maior por estiagem e excesso de execução. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve acordo extrajudicial apto a extinguir a execução; (ii) saber se há ilegalidade ou abusividade nos encargos financeiros cobrados; (iii) saber se há excesso de execução diante da ausência de compensação de amortizações; e (iv) saber se a ocorrência de seca na região autoriza a suspensão ou modificação da obrigação. III. Razões de decidir 3. O apelante não demonstrou a existência de acordo extrajudicial válido ou homologado judicialmente que justificasse a extinção da execução. 4. A cédula rural, na qual se ampara a pretensão executória, é título executivo líquido, certo e exigível, contendo os critérios de atualização e vencimento. 5. Inexistem provas de capitalização abusiva de juros ou de cumulação indevida de encargos, ônus que incumbia ao embargante, por força do art. 373, I, do CPC, não satisfeito. 6. Não há demonstração de que o banco tenha assumido o dever de suspender a execução para análise administrativa de renegociação da dívida. 7. O decreto estadual que reconhece situação de seca não afasta automaticamente a exigibilidade do título, ainda mais quando houve renegociação posterior da dívida. 8. O embargante não apresentou memória de cálculo, contrariando o art. 917, § 3º, do CPC, o que inviabiliza o acolhimento de alegações genéricas de excesso de execução. IV. Dispositivo 9. Apelo desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004311-34.2023.8.05.0079, em que figuram como Apelante CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.